Tribunal: STF
Processo: AI 326590
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
1.      O tema constitucional cuja afronta é alegada no
recurso extraordinário não foi examinado no acórdão recorrido,
nem foram opostos embargos de declaração para sanar eventual
omissão. Incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356-STF.
2.      Hipótese em que a fixação do valor indenizatório
teve suporte em laudo pericial apoiado em fatos e provas,
insuscetíveis de serem reexaminados em recurso extraordinário,
por expressa vedação da Súmula 279 desta Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.